Tribunal: TJDFT
Processo: 0765071-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA INTERMINISTERIAL DE 2021. ALTERAÇÃO DO VALOR DA BOLSA RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 22.997,00. Em suas razões, a parte autora/recorrente alega que a sentença recorrida incorreu em erro ao fixar o montante da condenação, pois o valor da bolsa de residência médica foi objeto de reajuste normativo pela Portaria Interministerial MEC/MS no 09, de 13 de outubro de 2021, que majorou o valor da bolsa, de R$ 3.330,43 para R$ 4.106,09. Requer que a partir de janeiro de 2022 se utilize como base de cálculo o valor da bolsa de residência médica de R$ 4.106,09.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar qual o valor da bolsa durante o período em que a autora participou de programa de residência médica, utilizado como base de cálculo para o auxílio-moradia.
III. Razões de decidir
4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A parte recorrida impugna o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Contudo, apesar de suas alegações, não juntou documentos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte autora. Ainda, no caso concreto, embora a autora seja médica, o conjunto probatório dos autos indica que está no início da carreira e que recebe à título de remuneração mensal apenas bolsa residência, de modo que o a gratuidade de justiça deve ser deferida.
5. A sentença recorrida reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de auxílio-moradia, no valor equivalente à 30% da bolsa mensal. A autora discorre que participou do Programa de Residência em Clínica Médica da Universidade de Cuiabá entre 01/03/2021 e 28/02/2023.
6. Nos termos da Portaria Interministerial n. 3 de 2016 (MEC/MS), o valor da bolsa assegurada aos profissionais de saúde residentes, em regime especial de treinamento em serviço de sessenta horais semanais é de R$ 3.330,43, a partir de 1o de março de 2016. A referida portaria foi revogada pela Portaria Interministerial n. 9 de 2021 (MEC/MS), que alterou para R$ 4.106,09 o valor mínimo da bolsa assegurada aos médicos residentes a partir de 1o de novembro de 2021. Assim, a partir de 01/11/2021 o valor da base de cálculo para o auxílio-moradia passou a ser de R$ 4.106,09.
7. Diante desse quadro, a indenização devida pela recorrida totaliza o valor de R$ 27.701,12, valor correspondente a 30% da bolsa residência (R$ 999,00 de 01/03/2021 a 31/10/2021 e R$ 1.231,82 de 01/11/2021 a 28/02/2023).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 27.701,12 (vinte e sete mil setecentos e um reais e doze centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.